Tribunal: TJPA
Processo: 0836049-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836049-10.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RVB BALOES E INFLAVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS

PROCESSO Nº 0836049-10.2023.8.14.0301

RECORRENTE: RVB BALÕES E INFLÁVEIS LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. COBRANÇA DO DIFAL A PARTIR DE 2022. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por RVB Balões e Infláveis LTDA em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de mandado de segurança e permitindo a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto a partir de 2022, em observância à modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7077 e 7078.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do DIFAL/ICMS das empresas optantes pelo Simples Nacional encontra fundamento legal e constitucional a partir de 2022, diante das decisões do STF e da edição da LC nº 190/2022; (ii) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos que garantiriam o afastamento do DIFAL para empresas do Simples Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 517 (RE 970.821/RS), reconhece a constitucionalidade da exigência do DIFAL nas operações interestaduais envolvendo empresas optantes pelo Simples Nacional, desde que observada a necessidade de Lei Complementar, nos termos do Tema 1093 do STF.

4.

A LC nº 190/2022 regulamenta a cobrança do DIFAL, impondo a observância da anterioridade nonagesimal, legitimando a exigência do tributo a partir de 05/04/2022, conforme entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5.

O regime do Simples Nacional não confere imunidade tributária ou isenção quanto ao DIFAL, mas apenas sistematização diferenciada, sendo expressa a previsão de sua incidência no art. 13, §1º, XIII, "g" e "h", da LC nº 123/2006.

6.

Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que fundamenta a validade da cobrança com base em precedentes vinculantes e legislação aplicável, afastando rediscussão de mérito em sede de embargos de declaração.

7.

A insatisfação do agravante não caracteriza fundamento idôneo para alteração do julgado, não sendo identificados error in judicando ou error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência do DIFAL/ICMS das empresas optantes pelo Simples Nacional é constitucional e encontra amparo na legislação complementar, especialmente após a edição da LC nº 190/2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal.

2.

O Simples Nacional não afasta a incidência do DIFAL, que possui previsão expressa no art. 13, §1º, XIII, "g" e "h", da LC nº 123/2006.

3.

Não configura omissão acórdão que afasta os argumentos relativos à não incidência do DIFAL sobre empresas do Simples Nacional, com base em precedentes do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 146, III, "d", art. 150, III, "c", art. 155, §2º, VII; LC nº 123/2006, art. 13, §1º, XIII, "g" e "h"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC, arts. 5º, 6º, 1.021, 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 970.821/RS (Tema 517), ADIs 7066, 7070, 7078 e 5469; STJ, REsp 1193911/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/02/2011.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco (18/08/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RVB BALÕES E INFLÁVEIS LTDA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração interposto por RVB Balões e Infláveis LTDA contra acórdão que reformou sentença concessiva de mandado de segurança, permitindo a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS pelo Estado do Pará nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto a partir do exercício de 2022, conforme modulação de efeitos do STF no julgamento das ADIs 7066, 7077 e 7078.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais que garantiriam às empresas optantes pelo Simples Nacional a não incidência do DIFAL do ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e completa as questões suscitadas, incluindo a aplicabilidade do Tema 1093 do STF, que estabelece a necessidade de Lei Complementar para a cobrança do DIFAL, e a constitucionalidade da exigência do imposto das empresas do Simples Nacional, conforme o Tema 517 do STF.

4. O princípio do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas (art. 146, III, "d", da CF) deve ser interpretado em harmonia com as normas gerais de tributação, sendo válida a cobrança do DIFAL desde que observadas as exigências constitucionais e legais.

5. A jurisprudência consolidada, incluindo precedentes do STJ e do STF, reconhece a exigibilidade do DIFAL para empresas do Simples Nacional, conforme previsto no art. 13, §1º, XIII, "g" e "h", da Lei Complementar nº 123/2006.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática que concedeu provimento à apelação da Recorrida, denegando a segurança concedida em favor da empresa impetrante, merece reforma, uma vez que teria deixado de observar precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e outras decisões relevantes que resguardam o direito das empresas optantes pelo Simples Nacional à não incidência do DIFAL/ICMS, especialmente no ano de 2022.

O agravante destaca que a decisão monocrática, ao permitir a cobrança do DIFAL/ICMS em 2022, não considerou decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas nas ADIs nº 5464/DF e 5469/DF, que teriam suspendido a eficácia da cobrança para empresas do Simples Nacional, motivo pelo qual entende ser imprescindível a reforma da decisão agravada.

Aduz que o artigo 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 87/2015, disciplina a necessidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final localizado em outro Estado. Contudo, sustenta que, a partir do julgamento do RE nº 970.821/RS, Tema 517/STF, firmou-se o entendimento de que a imposição do DIFAL a optantes do Simples Nacional é constitucional, mas exige, para sua exigibilidade, a edição de Lei Complementar, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Aduz que o STF, ao modular os efeitos da decisão, determinou que a cobrança do DIFAL somente seria possível a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvadas ações judiciais em curso, e, em relação à cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15 (que trata das empresas do Simples Nacional), os efeitos deveriam retroagir à concessão da medida cautelar na ADI nº 5464/DF.

Sustenta que o princípio do tratamento diferenciado e favorecido assegurado às microempresas e empresas de pequeno porte (art. 146, III, “d”, da CF) impõe a necessidade de observância das normas especiais previstas na LC nº 123/2006, de modo que a imposição do DIFAL não poderia contrariar o regime simplificado do Simples Nacional, sob pena de violação à ordem constitucional.

Por fim, o agravante requer que o agravo interno seja conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e afastar a exigibilidade do DIFAL/ICMS em relação à empresa optante pelo Simples Nacional.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26281919), defendendo a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL das empresas optantes pelo Simples Nacional, com fundamento no art. 13, § 1º, XII, “h”, da LC nº 123/2006, ressaltando que o recolhimento unificado do Simples Nacional não exclui a incidência de tributos como o DIFAL, previsto expressamente na legislação complementar.

Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores já consolidou o entendimento pela constitucionalidade da exigência do DIFAL para as empresas do Simples Nacional, não havendo ofensa ao princípio do tratamento favorecido, citando precedentes do STF e do STJ.

Ademais, o Estado do Pará afirma que a cobrança do ICMS-DIFAL encontra amparo legal e constitucional, tendo o Supremo Tribunal Federal firmado tese no Tema 517 no sentido da constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota das empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como na modulação dos efeitos proferida nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078, estabelecendo-se a observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do tributo a partir do exercício de 2022.

Por fim, pugna pelo improvimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo Interno interposto por RVB BALÕES E INFLÁVEIS LTDA em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual conheceu e deu provimento ao recurso de Apelação manejado pelo ESTADO DO PARÁ, reformando a sentença concessiva de mandado de segurança e, por conseguinte, permitindo a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, a partir do exercício de 2022, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7077 e 7078.

O agravante, RVB BALÕES E INFLÁVEIS LTDA, insurge-se contra a referida decisão, aduzindo que teria havido desconsideração de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente as ADIs nº 5464/DF e 5469/DF, sustentando que tais julgados teriam suspendido a eficácia da cobrança do DIFAL para empresas do Simples Nacional.

Alega que o artigo 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 87/2015, exige Lei Complementar para a cobrança do DIFAL, sendo, portanto, imprescindível a observância do princípio da legalidade tributária, entendimento consagrado no Tema 1093/STF.

Defende ainda que, nos termos da modulação dos efeitos, a cobrança do DIFAL somente seria possível a partir do exercício financeiro seguinte ao julgamento do STF, ressalvando-se as ações em curso, e que, para as empresas optantes do Simples Nacional, a decisão deveria retroagir à concessão da medida cautelar na ADI nº 5464/DF.

Reafirma a necessidade de observância do princípio do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, preconizado no artigo 146, III, “d”, da CF/88, e nas disposições da LC nº 123/2006, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a exigibilidade do DIFAL/ICMS em relação à empresa optante pelo Simples Nacional.

O Estado do Pará, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL das empresas optantes pelo Simples Nacional, ancorado no art. 13, § 1º, XII, “h”, da LC nº 123/2006, ressaltando que o recolhimento unificado do Simples Nacional não exclui a incidência de tributos devidos e previsto expressamente na legislação complementar.

Passo à análise.

Como sabido, o agravo interno é o instrumento processual previsto para submeter ao órgão colegiado o reexame de decisão monocrática, nos termos do artigo 1.021 do CPC, sem que, contudo, se devolva ao julgador a oportunidade de modificar matéria já decidida em harmonia com precedentes obrigatórios e iterativos do próprio Tribunal e dos Tribunais Superiores, salvo demonstração inequívoca de erro ou omissão, o que não se verifica no caso presente.

A controvérsia, portanto, cinge-se à possibilidade de exigir-se o DIFAL/ICMS das empresas optantes pelo Simples Nacional, em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, especialmente quanto à compatibilidade dessa cobrança com o regime constitucional do Simples Nacional e a observância da modulação de efeitos conferida pelo STF quanto à produção de efeitos da LC 190/2022.

O núcleo do inconformismo reside no suposto desrespeito à decisão do STF nas ADIs 5464/DF e 5469/DF, e à necessidade de respeito ao princípio do tratamento favorecido e diferenciado, previsto no artigo 146, III, “d”, da Constituição Federal, e concretizado pela Lei Complementar nº 123/2006. O agravante sustenta, ainda, que a cobrança do DIFAL a empresas do Simples Nacional careceria de fundamento legal específico, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à modulação fixada no Tema 1093 do STF.

Todavia, tais argumentos não se sustentam ante a moldura jurídica atualmente consolidada sobre a matéria. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 970.821/RS (Tema 517), reconheceu, à luz do texto constitucional e da legislação complementar, a constitucionalidade da exigência do DIFAL nas operações interestaduais em que figure empresa optante pelo Simples Nacional como destinatária da mercadoria, independentemente de sua posição na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação de créditos tributários.

O fundamento de validade repousa, sobretudo, na própria redação do artigo 13, §1º, XIII, “g” e “h”, da Lei Complementar nº 123/2006, que expressamente ressalva a incidência do DIFAL fora do âmbito do recolhimento unificado do Simples Nacional, reconhecendo ao Estado de destino o direito de exigir a diferença entre a alíquota interna e a interestadual quando presentes as hipóteses legais.

A tese do agravante quanto à necessidade de Lei Complementar restou acolhida no julgamento do Tema 1093 do STF que, ao modular os efeitos da decisão, condicionou a exigibilidade do DIFAL à edição de norma geral veiculada pela Lei Complementar nº 190/2022, publicada em janeiro de 2022, com observância da anterioridade nonagesimal. Ou seja, apenas a partir de 05/04/2022 tornou-se legítima a cobrança do DIFAL, nos estritos termos do art. 3º da LC 190/2022 e do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

Tal entendimento harmoniza-se, inclusive, com a mais recente orientação exarada pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, consolidando que não há falar em anterioridade anual, mas sim na anterioridade nonagesimal, para a eficácia da cobrança do tributo.

"
Como se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate
,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
."

Em todo caso,
importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, "b", da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar
, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou,
tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico
.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo."

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos."

Cumpre ainda enfatizar que o princípio da anterioridade anual, insculpido no art. 150, III, "b", da Constituição Federal, constitui relevante mecanismo de limitação ao poder de tributar, vedando a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que editada a norma instituidora ou majoradora, precisamente para evitar surpresa ao contribuinte e resguardar a previsibilidade em seu planejamento financeiro.

A Lei Complementar nº 190/2022, por sua vez, não alterou a materialidade do tributo nem sua base de cálculo, limitando-se a redirecionar a destinação do produto arrecadado, mediante técnica de repartição da competência tributária ativa entre entes federativos distintos — inovação que, conquanto tenha exigido regulamentação específica, não caracterizou instituição ou majoração de tributo, não atraindo, assim, a regra da anterioridade.

Ademais, a requalificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como suposta nova relação tributária, estabelecida entre o contribuinte e o Estado de destino, não tem o condão de infirmar que a EC 87/2015 e, por conseguinte, a LC 190/2022, preservaram a esfera jurídica do contribuinte, apenas repartindo, entre os entes federados, a parcela do tributo anteriormente devida integralmente ao Estado de origem.

No que concerne ao regime constitucional de favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte, impende frisar que o tratamento diferenciado não equivale a imunidade tributária, tampouco confere blindagem absoluta frente a deveres tributários ordinários expressamente previstos em lei.

O Simples Nacional não se presta à exoneração total de obrigações tributárias, mas sim à sua sistematização simplificada. O próprio artigo 13, §1º, da LC 123/2006, ao elencar hipóteses de incidência extrafolha, estabelece, de modo claro e objetivo, que a sistemática do Simples não afasta a obrigatoriedade do recolhimento do DIFAL, desde que atendidos os requisitos legais.

Nessa linha de entendimento, mesmo em momento anterior ao julgamento do precedente paradigmático da Suprema Corte, já se encontrava pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento de que a exigência do diferencial de alíquota encontra respaldo inequívoco no artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea “g”, da Lei Complementar nº 123/2006, não havendo que se falar em afronta à sistemática do Simples Nacional.

TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ART. 13, § 1º, XIII, g, da LC 123/2002. EXIGIBILIDADE.

1. A contribuinte é empresa optante pelo Simples Nacional que adquire mercadorias oriundas de outros Estados da Federação. Insurge-se contra a exigência, por lei de seu Estado, do diferencial entre a alíquota interestadual (menor) e a interna (maior).

2. Apesar de reconhecer que o art. 13, § 1º, XIII, g, da LC 123/2002 determina o recolhimento do diferencial de alíquota, a Corte estadual entendeu que a legislação local deveria, necessariamente, prever a compensação posterior, o que não houve. Por conta da omissão da lei estadual em regular a matéria, a exigência do diferencial seria inválida.

3. Inexiste debate a respeito da legislação local. É incontroverso que a lei mineira exige o diferencial de alíquota na entrada da mercadoria em seu território e não permite compensação com o tributo posteriormente devido pela empresa optante pelo Simples Nacional.

4. Tampouco há dissídio quanto à interpretação da Constituição Federal, que admite a sistemática simplificada e prevê, como regra, o princípio da não-cumulatividade.

5. A demanda recursal refere-se exclusivamente à análise do art. 13, § 1º, XIII, g, da LC 123/2002, para aferir se a exigência do diferencial de alíquota é auto-aplicável.

6. O diferencial de alíquota apenas garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Caso não houvesse cobrança do diferencial, ocorreria grave distorção na sistemática nacional desse imposto. Isso porque a aquisição interestadual de mercadoria seria substancialmente menos onerosa do que a compra no próprio Estado, sujeita à alíquota interna "cheia".

7. Sobre um insumo, por ex., do Rio de Janeiro destinado a Minas Gerais, incide a alíquota interestadual de 12%. Se o mesmo insumo for adquirido no próprio Estado, a alíquota interna é de 18%.

8. A cobrança do diferencial de alíquota não onera a operação posterior, promovida pela empresa optante pelo Simples Nacional, apenas equaliza a anterior, realizada pelo fornecedor, de modo que o diferencial de 6%, nesse exemplo (= 18 - 12), seja recolhido aos cofres de Minas Gerais, minorando os efeitos da chamada "guerra fiscal".

9. Isso não viola a sistemática do Simples Nacional, não apenas porque a cobrança do diferencial é prevista expressamente pelo art. 13, § 1º, XIII, g, da LC 123/2002, mas também porque a impossibilidade de creditamento e compensação com as operações subseqüentes é vedada em qualquer hipótese, e não apenas no caso do diferencial.

10. De fato, a legislação mineira não prevê a compensação do ICMS recolhido na entrada (diferencial de alíquota), o que é incontroverso, pela simples razão de que isso é expressamente obstado pelo art. 23, caput, da LC 123/2002.

11. Ao negar eficácia ao disposto no art. 13, § 1º, XIII, g, da LC 123/2002, o TJ-MG violou a lei federal, descaracterizando o próprio Simples Nacional, o que impõe a reforma do acórdão recorrido. 12. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1193911 MG 2010/0084018-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2011)

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há incompatibilidade entre a exigência do DIFAL e o regime do Simples Nacional, tampouco afronta ao princípio do tratamento favorecido.

Assim, a sistemática do Simples Nacional apenas limita, mas não elimina, a incidência do DIFAL, cuja previsão encontra assento inequívoco na legislação complementar e no próprio texto constitucional (art. 155, §2º, VII, da CF).

A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar o diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), observou rigorosamente os limites constitucionais impostos ao exercício do poder de tributar, submetendo sua eficácia tão somente à anterioridade nonagesimal, conforme preconizado pelo art. 150, III, “c”, da Constituição Federal. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da decisão monocrática atacada, permanecendo incólume a sua validade e eficácia. O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva todos os fundamentos suscitados pela parte recorrente, afastando qualquer omissão, obscuridade ou contradição, com apoio em precedentes vinculantes e na doutrina majoritária.

Ademais, cumpre registrar que a mera insatisfação com o resultado do julgamento, desacompanhada de demonstração objetiva de
error in judicando
ou
error in procedendo
, não autoriza a rediscussão do mérito pela via do agravo interno, especialmente em hipóteses em que a matéria já se encontra decidida de modo reiterado por este órgão colegiado, com fundamento em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Por todo o exposto, não há fundamento fático ou jurídico idôneo a justificar a alteração do entendimento exarado em sede de decisão monocrática, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025